Tribunal: TJES
Processo: 5002422-84.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-02-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002422-84.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROSELI PEREIRA LIMA VAIRO
RECORRIDO: PAULO ROBERTO SIQUEIRA VIANNA e outros (5)
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5002422-84.2022.8.08.0035

ORIGEM:
Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
ROSELI PEREIRA LIMA VAIRO

RECORRIDO:
PAULO ROBERTO SIQUEIRA VIANNA, LIGIA LUCENA LIMA, MARCELO MASIOLE DE SOUZA, LAIS LUCENA LIMA DA COSTA REIS, CAIO LUCENA LIMA RODRIGUES SANTOS, LAIS LUCENA LIMA DA COSTA REIS

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE COMISSÃO DE CORRETAGEM. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL LEVADA A EFEITO PELOS FILHOS DA PROMITENTE COMPRADORA ANTERIOR. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO QUE ATINGIU SUA FINALIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE CONTATO AUTÔNOMO ENTRE AS PARTES NA OCASIÃO DO PERFAZIMENTO DO SEGUNDO NEGÓCIO. PAGAMENTO CUJA RESPONSABILIDADE RECAI SOBRE O VENDEDOR. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Autora, ora Recorrente, em face de sentença julgou improcedentes os seus pedidos. Em contrarrazões, apresentada apenas pelos requeridos LIGIA, CAIO E LAIS, ora Recorridos, pugnam pelo não provimento do recurso.

(2). Inicialmente, quanto à ilegitimidade passiva suscitada pelos Recorridos, entendo que não merece acolhida as razões aduzidas, tendo em vista que, das alegações da parte autora (Teoria da Asserção), observo que se afirma no presente caso ausência de pagamento de taxa de corretagem mediante simulação de compra e venda, motivo pelo qual pertinente a sua presença no polo passivo da presente demanda.

(3). A controvérsia versa sobre a cobrança da comissão de corretagem, no importe de R$ 25.500,00 (correspondente a 6% do valor do negócio), em razão da venda de um apartamento do Sr. PAULO para os Srs. CAIO e LAIS (filhos da Sra. LIGIA) após desfazimento do contrato de compra e venda original, entre o Sr. PAULO e a Sra. LIGIA.

(4). Da análise dos autos, observo que comprova a Recorrente ter efetivamente prestado o serviço de corretagem, na medida em que apresentou o imóvel à Sra. LIGIA, além de realizar diversas diligências referentes à negociação em comento (devidamente demonstradas nos autos a partir das conversas juntadas),. A referida transação chegou a ser levada a efeito pela promitente compradora (em 23/06/2021), sendo em seguida desfeita (conforme distrato datado de 05/07/2021) e, na sequência, concretizada em 27/08/2021 (vide escritura pública acostada à exordial), entretanto, constando agora como compradores os Srs. CAIO e LAIS, filhos da Sra. LIGIA.

(5). Em que pese sustentem as partes que, após o rompimento da avença havida entre o Sr. PAULO e a Sra. LIGIA (objeto da intermediação feita pela Recorrente), os Srs. CAIO e LAIS teriam procurado espontaneamente o vendedor para concretizar a transação em comento, tendo assim procedido, diga-se, logo após o distrato ocorrido anteriormente, não há demonstração mínima quanto ao desenrolar dos fatos nesse sentido (não comprovam os Recorridos a existência de tratativas relativas ao segundo negócio, tais como mensagens de texto, WhatsApp, e-mails, ligações ou afins).

(6). Ademais, reforça a tese brandida pela Recorrente de que o negócio concretizado na hipótese tenha ocorrido de forma simulada considerando que os compradores, os Srs. CAIO e LAIS, eram estudantes universitários na época dos fatos, sendo presumível que não dispunham de recursos próprios para realização de negócio de tão elevada monta (sobretudo à vista, como ocorreu
in casu
).

(7). Nesse sentido, considerando as tratativas prévias ocorridas entre a Sra. LIGIA e o Sr. PAULO, bem como perante as circunstâncias do caso concreto (com destaque para o fato de que os efetivos compradores são filhos da Sra. LIGIA e que, na condição de estudantes universitários, presume-se que não dispunham de recursos para efetivação de transação de tão elevada monta), compreendo que houve efetiva simulação no presente caso, sendo seguro concluir que o segundo negócio jurídico (entre PAULO e CAIO mais LAIS) ocorreu em decorrência direta da intermediação realizada pela Recorrente quando do primeiro negócio (entre PAULO e LIGIA).

(8). Quanto ao tema, o C. Superior Tribunal de Justiça entende que a atividade de corretagem é uma obrigação de resultado e o recebimento da comissão sobre o valor da venda do imóvel depende da participação ativa no processo de negociação, como um intermediador entre o comprador e o vendedor, com o alcance de um “resultado útil” na negociação, veja-se: [...]
Nos termos do que preceituam os arts. 722 e 725 do Código Civil, pode-se afirmar que a atuação do corretor, por constituir obrigação de resultado, limita-se à aproximação das partes e à consecução do negócio almejado entre o comitente e o terceiro, que com ele contrata, sendo que
o arrependimento posterior de uma das partes, por motivo alheio ao contrato de corretagem
, embora acarrete o desfazimento da avença,
não é hábil a influir no direito à remuneração resultante da intermediação
. (RESP n. 1.786.726/TO, relator Ministro Marco Aurélio BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em 9/2/2021, DJe de 17/2/2021).

(9). Por tais razões, mostra-se devida a comissão de corretagem à Recorrente em razão da compra do apartamento pelos Recorridos, na forma do art.727, do Código Civil: “
Se, por não haver prazo determinado,
o dono do negócio dispensar o corretor, e o negócio se realizar posteriormente, como fruto da sua mediação, a corretagem lhe será devida
; igual solução se adotará se o negócio se realizar após a decorrência do prazo contratual, mas por efeito dos trabalhos do corretor
”.

(10). Contudo, em relação ao montante indicado pela Recorrente, observo que não há comprovação de que o percentual acertado a título de comissão de corretagem seria correspondente a 6% (seis por cento) do valor do imóvel, sendo certo ainda que, em mensagem enviada ao Sr. MARCELO, afirma que “
tinha fechado nesse preço com 15 mil de comissão
”. Considerando que o preço em questão era R$ 440.000,00 e que o imóvel foi vendido por R$ 425.000,00 (montante final subtraído justamente do valor que seria devido à corretora), entendo que faz jus a Recorrente ao recebimento do montante de R$ 15.000,00 a título de comissão de corretagem, cujo pagamento é de responsabilidade do vendedor (no caso, do Sr. PAULO).

(11). Por fim, quanto aos danos morais, entendo que não há demonstração, por parte da Recorrente, de efetiva lesão à sua esfera extrapatrimonial, não tendo sequer se dedicado a explanar, em sua exordial, os eventuais efeitos dos atos praticados pelos Recorridos em sua vida pessoal e os abalos psicológicos advindos dessa situação, razão pela qual não merece acolhida a pretensão recursal nesse particular.

(12). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença e
CONDENAR o recorrido PAULO ROBERTO SIQUEIRA VIANNA ao pagamento do montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de comissão de corretagem,
acrescida de juros de mora a contar da citação e correção monetária a partir do efetivo prejuízo. Ficam incólumes os demais capítulos da r. sentença, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(13). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (Enunciado nº 6 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)